Tribunal: TJPA
Processo: 0809886-70.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809886-70.2022.8.14.0028

APELANTE: ELENIZA DE ARAUJO CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809886-70.2022.8.14.0028
Apelante: ELENIZA DE ARAUJO CARVALHO
Advogada: MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA
Apelado: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados: MARIA LUCILIA GOMES e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM MEDIANTE O PAGAMENTO DE PARCELAS EM ABERTO. TAXA DE JUROS APLICADA DENTRO DE PATAMAR ACEITÁVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I – O inadimplemento contratual acarreta o vencimento antecipado da dívida, tornando incabível a permanência do devedor na posse do bem sem a quitação integral do débito.

II – Não há abusividade na taxa de juros pactuada quando esta se mantém dentro dos parâmetros da taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ao consumidor.

III – A ausência de cobrança de comissão de permanência e tarifa de cadastro afasta a alegação de ilegalidade contratual.

IV – Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809886-70.2022.8.14.0028
Apelante: ELENIZA DE ARAUJO CARVALHO
Advogada: MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA
Apelado: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados: MARIA LUCILIA GOMES e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Eleniza de Araujo Carvalho em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A. contra a apelante.

Na petição inicial, o Banco Volkswagen S.A. alegou que celebrou com a requerida um contrato de alienação fiduciária de um veículo. No entanto, a parte requerida teria deixado de cumprir as obrigações contratuais, incorrendo em inadimplência. Em razão disso, foi realizada a notificação extrajudicial, restando configurada a mora. Assim, o banco pleiteou a busca e apreensão do bem financiado, com a sua posterior consolidação em favor do credor, além da citação da requerida para apresentar contestação, sob pena de revelia.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão, sendo cumprida a medida. Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação com reconvenção, alegando, entre outros pontos, a abusividade dos encargos contratuais e a necessidade de revisão do contrato. O banco apresentou réplica e contestação à reconvenção.

Na sentença, o magistrado julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do autor. Além disso, julgou improcedente a reconvenção da requerida. O juiz entendeu que a mora estava devidamente comprovada, sendo suficiente para a busca e apreensão o envio de notificação extrajudicial, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ainda, afastou as alegações da requerida sobre a abusividade dos encargos contratuais e a necessidade de revisão dos valores.

A recorrente argumenta, em primeiro lugar, que houve abusividade nos encargos contratuais, configurando um cenário de excessiva onerosidade para o devedor fiduciante, o que justificaria a revisão das cláusulas contratuais. Segundo ela, a imposição de juros elevados e a forma de capitalização aplicada pelo banco tornam o contrato desproporcional e, portanto, passível de revisão judicial. Menciona que caberia pagar as parcelas em atraso e permanecer na posse do bem e ainda afirma ser incabível a cobrança de comissão de permanência e de tarifa de cadastro. Requer o provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809886-70.2022.8.14.0028
Apelante: ELENIZA DE ARAUJO CARVALHO
Advogada: MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA
Apelado: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogados: MARIA LUCILIA GOMES e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia principal cinge-se à regularidade da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, mencionando que os encargos abusivos afastaram a mora. Traz ainda a alegação de abusividade contratual em relação aos juros e capitalização pactuados, além da alegação de abusividade do valor de registro de contrato e e comissão de permanência.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911 /69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, posto que a Teoria do Adimplemento Substancial, segundo inteligência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

1. A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.851.274/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o pagamento substancial do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Portanto, inaplicável a ideia de que seria possível a quitação das parcelas em aberto e a continuidade do credor fiduciário sobre a posse do bem, considerando que o inadimplemento pressupõe o vencimento antecipado da integralidade da dívida contratual. Nesse sentido, vejamos:

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N . 911/69 – MORA CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultado ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente . Para reaver o bem, a devedora fiduciante deveria ter efetuado o pagamento da integralidade do débito existente no prazo legal, ou seja, de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu.

(TJ-MT 10316991720228110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Ademais, quanto à alegação de abusividade da taxa de juros e juros capitalizados, não se mostra evidenciada.

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de crédito para aquisição de veículo – com juros prefixados e capitalizados no patamar de 17,88% a.a. e 1,38% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (período de 06/10/2020 A 13/10/2020) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 1,03% ao mês e 13,04% ao ano.

Então, in casu, verifica-se que houve divergência tolerável entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelante, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata onerosidade excessiva ao consumidor. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). Ressaltando-se que são considerados abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS), não sendo este o caso em tela.

Quanto à alegação de aplicação de comissão de permanência, não se verifica tal encargo no contrato, havendo a previsão de juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual na cláusula 5 denominada “atrasos de pagamento”.

Quanto ao registro de cadastro, verifica-se que no contrato em tela foi marcada a opção “não” pelo consumidor, não havendo qualquer cobrança referente a esta tarifa, conforme se constata no contrato constante nos autos

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da presente fundamentação.

Belém, de de 2025.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 25/03/2025